Tribunal: TJDFT
Processo: 0715290-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0715290-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: CAIO FILIPE DOS SANTOS DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Recurso de Agravo na Execução Penal interposto por CAIO FILIPE DOS SANTOS DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, que indeferiu pedido de livramento condicional em razão do sentenciado não preencher o requisito subjetivo para a obtenção do benefício (ID 70945050 - Pág. 379). Nas razões recursais (ID 70945050 - Pág. 383), a Defesa requer que seja concedido o livramento condicional ao agravante. Subsidiariamente, pede a concessão de liberdade condicional com a imposição de tratamento e acompanhamento psiquiátrico ambulatorial a ser feito pelo CAPS ou com monitoramento eletrônico. Afirma que ele preencheu o requisito temporal do livramento condicional e o subjetivo e que, apesar de ele ter cometido falta grave em julho de 2023, decorrente de fuga, necessário considerar que ele estava passando por problemas psiquiátricos e psicológicos que o levaram a agir de maneira desorientada, contudo, desde então, ele vem recebendo tratamento especializado e participando de atividades terapêuticas. Alega que após a recaptura, ele retomou a disciplina carcerária sem novas faltas disciplinares e demonstrou empenho ao participar de atividades educacionais e laborais. Aduz que ele não cometeu falta grave nos últimos 12 (doze) meses, contados retroativamente da data de apreciação do cabimento do livramento, o que comprova sua aptidão para se reintegrar socialmente. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, postulou manutenção da decisão (ID 70945050 - Pág. 400). Em Juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 70945050). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 71114517). É o relatório. Decido. Compulsando-se os autos, verifico que o presente recurso constitui mera repetição do Recurso de Agravo no 0712396-25.2025.8.07.0000, distribuído à esta Relatoria na data 08/04/2025, com mesmo pedido, mesmas partes e causa de pedir e que, inclusive, que está na pauta de julgamentos da 14a Sessão Ordinária Virtual que terá início no dia 22 de maio de 2025 (Quinta-feira) a partir das 12h00 (ID 71569855). Assim, evidenciada a ocorrência de litispendência, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Comunique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 22 de maio de 2025 10:05:56. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator